Tribunal: TRF3
Processo: 0000903-67.2015.4.03.6118
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
59/283)

0000903-67.2015.4.03.6118

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80649

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA LEI No 9.472/97. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANTIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. O Juízo da 1a Vara Federal de Guaratinguetá/SP condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 183 da Lei no 9.472/97, por desenvolver atividade clandestina de telecomunicação, ao menos até o dia 16 de abril de 2015.

2. O crime previsto no artigo 183 da Lei no 9.472/97 possui natureza formal, de perigo abstrato, que tutela a segurança e higidez das telecomunicações no Brasil, bem como o controle e fiscalização estatal sobre tais atividades, bastando, pois, a prática da conduta para que se configure em concreto a conduta típica em questão. Não se há de falar, pois, em nec

Inteiro teor:
59/283)

0000903-67.2015.4.03.6118

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80649

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA LEI No 9.472/97. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANTIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. O Juízo da 1a Vara Federal de Guaratinguetá/SP condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 183 da Lei no 9.472/97, por desenvolver atividade clandestina de telecomunicação, ao menos até o dia 16 de abril de 2015.

2. O crime previsto no artigo 183 da Lei no 9.472/97 possui natureza formal, de perigo abstrato, que tutela a segurança e higidez das telecomunicações no Brasil, bem como o controle e fiscalização estatal sobre tais atividades, bastando, pois, a prática da conduta para que se configure em concreto a conduta típica em questão. Não se há de falar, pois, em necessidade de lesão significativa aos serviços de telecomunicação nacional para que se torne típica a conduta (o que, de resto, tornaria crime apenas condutas clandestinas de imenso impacto, em absoluto desacordo seja com a dicção do tipo, seja com a finalidade e o bem jurídico tutelado pelo enunciado normativo).

2.1. Este é também o fundamento que afasta a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos elementos colacionados aos autos, em especial pela confissão do acusado.

4. Mantida a pena no mínimo legal, nos termos em que estabelecida na sentença.

5. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, destinados à União Federal.

6. Recurso da defesa a que se nega provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.